Tribunal: STF
Processo: RE 86183
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS FUNDADA NA LEI N. 5.478/68.
II. NÃO E VIA JUDICIAL IDONEA PARA INVESTIGAR PATERNIDADE
CONTESTADA.
III. SOMENTE E POSSIVEL DECLARAR-SE A PATERNIDADE INCIDENTER TANTUM
PARA FINS DE ALIMENTOS NO CASO DO FILHO ADULTERINO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.